Tribunal: STF
Processo: RE 94697
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-19
Data de publicação: 1982-03-19

Ementa:
- Executivo fiscal. Somente os bens particulares do sócio, que exerça ou tenha exercido a gerência da sociedade, podem ser penhorados por dívidas destas, e, assim mesmo, quando tenha agido com excesso de poderes ou infração de lei ou do contrato social (RREE 76.538, 79.249, 80.249, 81.827, 83.357 e 85.463). 
RE não conhecido.